Tribunal: TJDFT
Processo: 0703646-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BENS IMÓVEIS DADOS EM INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. TEMA 796 DO STF. VALOR VENAL DO BEM SUPERIOR AO CAPITAL A SER INTEGRALIZADO. EXCEDENTE SUJEITO À TRIBUTAÇÃO.
1. A apelação em mandado de segurança possui efeito apenas devolutivo, ante o estabelecido no artigo 14, §3o, da Lei no 12.016/2009.
1.1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo veiculado nas razões do apelo evidencia a inadequação da via eleita, importando no não conhecimento do apelo nesse particular, uma vez que, nos termos do artigo 1.012, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso.
2. A Constituição Federal, em seu artigo 156, §2o, inciso I, prevê a isenção de pagamento do ITBI incidente sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoas jurídicas.
2.1. No mesmo sentido dispôs o artigo 36, inciso I, do Código Tributário Nacional ao estabelecer que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens imóveis e direitos a eles inerentes quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito.
3. Tratando acerca do alcance da imunidade tributária do ITBI incidente sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 796376, ao qual foi reconhecida Repercussão Geral (Tema n. 796), firmou a seguinte tese: A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.
3.1. A imunidade de pagamento do ITBI é limitada ao valor do capital social integralizado constante do contrato social, de modo que sobre a diferença do valor venal do imóvel que exceder o capital subscrito incidirá o ITBI.
3.2. Entendimento em sentido contrário não encontra amparo na norma constitucional (artigo 156, §2o, inciso I), porquanto não integra a hipótese de integralização de capital.
4. Verificando-se que a Administração Pública pronunciou decisão administrativa em estrita observância ao entendimento firmado pela Suprema Corte, não há que se falar em irregularidade ou invalidade do ato praticado, sendo válida a cobrança do ITBI complementar incidente sobre o valor dos imóveis que sobrepuje o montante referente ao capital social subscrito. Precedentes.
5. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provida.